Tribunal: TJMT
Processo: 1029079-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029079-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.229.030/0001-86 (EMBARGANTE), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.229.030/0025-53 (EMBARGANTE), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA- SEFAZ (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIFAL. ADICIONAL AO FECP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível e reexame necessário, reconheceu a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, em razão da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, e manteve a exigibilidade do adicional destinado ao FECP.

2.

A parte embargante sustenta omissão. Afirma que não questionou a constitucionalidade do FECP, mas a impossibilidade de exigir o adicional diante da inexigibilidade do DIFAL em 2022, por ausência de base de cálculo. Requer o suprimento da omissão, com eventual efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao argumento de inexistência de base de cálculo do adicional ao FECP, em razão da inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, reconhecida com fundamento na modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado reconheceu a inexigibilidade do DIFAL em 2022 para os contribuintes litigantes, com fundamento na modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, mas manteve a exigibilidade do adicional ao FECP, por reconhecer sua autonomia normativa e econômica.

5.

Não houve enfrentamento expresso do argumento de que a inexigibilidade do DIFAL implicaria ausência de base de cálculo para o adicional. Há omissão a ser suprida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.462.561/MG, afirmou a autonomia normativa e econômica do adicional ao FECP. A modulação fixada no Tema 1.266 não afastou a ocorrência do fato gerador do ICMS nem declarou inexistente a materialidade tributária das operações realizadas em 2022. Apenas vedou, por razões de segurança jurídica, a exigência do DIFAL naquele exercício para determinados contribuintes.

7.

A inexigibilidade temporária do DIFAL, fundada em modulação de efeitos, não implica supressão da base econômica apta a sustentar a cobrança do adicional ao FECP, cuja disciplina encontra fundamento no art. 82 do ADCT e na legislação estadual específica.

8.

Suprida a omissão quanto ao argumento de ausência de base de cálculo, mantém-se a conclusão do julgado. Não há contradição, obscuridade ou erro material que justifique a alteração do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, que reconheceu a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes litigantes, não afasta a ocorrência do fato gerador do ICMS nem a base econômica das operações realizadas. 2. A autonomia normativa e econômica do adicional ao FECP autoriza sua exigibilidade no período, ainda que inexigível o DIFAL por força de modulação temporal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para estender a declaração de inexigibilidade do ICMS-DIFAL no Estado de Mato Grosso a todo o exercício de 2022, com fundamento na modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral. Manteve-se, contudo, a cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP).

A embargante sustenta omissão no julgado. Afirma que não questionou a constitucionalidade da lei do FECP, mas apenas a impossibilidade de exigir o adicional sobre o DIFAL declarado inexigível no período, por ausência de base de cálculo.

Alega que o acórdão examinou a controvérsia sob premissa diversa da apresentada, ao equiparar os fundamentos de impugnação do DIFAL e do FECP. Defende que, reconhecida a inexigibilidade do tributo principal, não subsiste base para a cobrança do adicional.

Sustenta, ainda, que houve omissão quanto à adequação do caso concreto aos precedentes citados, pois, segundo afirma, tais julgados trataram apenas da constitucionalidade do FECP, e não da exigibilidade do adicional incidente sobre tributo considerado inexigível.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato sustenta que a decisão embargada expôs de forma clara e completa os fundamentos adotados, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. Afirma que os embargos possuem caráter infringente e visam à rediscussão da matéria já apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Rememorando os autos, Devanlay Ventures do Brasil Comércio, Importação, Exportação e Participações Ltda. impetrou mandado de segurança para afastar a cobrança do DIFAL nas operaçõe
s interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, bem como do adicional ao
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP)
, sob o argumento de ausência de fundamento legal válido antes da observância das anterioridades constitucionais.

A sentença declarou inexigível o DIFAL apenas no período de 1o/1/2022 a 4/4/2022, por entender aplicável somente a anterioridade nonagesimal, mantendo a cobrança após a noventena e do adicional ao FECP. Em apelação e reexame necessário, esta Câmara estendeu a inexigibilidade do DIFAL a todo o exercício de 2022, conforme a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, preservando, contudo, a exigibilidade do adicional ao FECP, por reconhecer sua autonomia normativa e econômica.

Nos embargos de declaração, a parte sustenta omissão, afirmando que não questionou a constitucionalidade do FECP, mas a impossibilidade de exigir o adicional diante da inexigibilidade do DIFAL em 2022, por ausência de base de cálculo.

Os embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos.

O acórdão embargado reconheceu, com fundamento na modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para os contribuintes litigantes. Manteve, contudo, a exigibilidade do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), sob o fundamento de que esse adicional possui base normativa e econômica própria.

A embargante sustenta que a controvérsia por ela suscitada não tratava da constitucionalidade do FECP, mas da impossibilidade de sua incidência na ausência do tributo principal, diante da inexistência de base de cálculo.

O voto condutor concentrou-se na autonomia normativa do FECP e apoiou-se em julgados do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a validade da exação e a independência entre o DIFAL e o adicional destinado ao fundo estadual. Todavia, não houve enfrentamento expresso do argumento de que, reconhecida a inexigibilidade do DIFAL em 2022 por força da modulação, inexistiria base econômica para sustentar a cobrança do adicional no mesmo período.

Há, portanto, omissão a ser suprida. Essa omissão não se refere à constitucionalidade do FECP, questão efetivamente analisada, mas à alegação de ausência de base de cálculo em razão da inexigibilidade do DIFAL.

Da autonomia da base de cálculo do FECP

Conforme registrado no acórdão embargado, o Supremo Tribunal Federal, no RE 1.462.561/MG, assentou que o reconhecimento da não incidência do DIFAL não impede a cobrança do adicional destinado ao FECP, considerada a independência de suas bases normativa e econômica.

A interpretação sistemática desse julgado demonstra que a Corte não apenas reconheceu a validade formal do adicional, mas também afirmou, de modo expresso, a autonomia de suas bases normativa e econômica. Tal conclusão afasta a premissa de que o adicional seja mero acessório jurídico do DIFAL.

O adicional ao FECP incide sobre operações sujeitas ao ICMS e possui disciplina própria na legislação estadual, embora utilize, para fins de cálculo, a mesma materialidade tributária. No caso concreto, a inexigibilidade do DIFAL em 2022 decorreu exclusivamente da modulação de efeitos, adotada por razões de segurança jurídica em favor dos contribuintes litigantes. Não houve reconhecimento de inexistência do fato gerador nem da materialidade tributária do ICMS nas operações interestaduais.

Em outras palavras, a modulação fixada no Tema 1.266 não afastou a ocorrência do fato gerador nem declarou inexistente a base econômica das operações realizadas em 2022. Apenas vedou, por razões de segurança jurídica, a exigência do DIFAL naquele exercício para determinado grupo de contribuintes.

Dessa forma, a inexigibilidade do DIFAL, fundada em modulação temporal de efeitos, não implica automaticamente a supressão da materialidade tributária apta a sustentar a cobrança do adicional ao FECP, cuja disciplina encontra fundamento no art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação estadual específica.

Ainda que a embargante alegue inexistência de base de cálculo, tal argumento não procede, pois parte da premissa — não acolhida pelo Supremo Tribunal Federal — de que a modulação equivaleria à declaração de inexistência do tributo no período, o que não ocorreu.

Suprida a omissão quanto ao argumento da ausência de base de cálculo, a conclusão do julgado permanece inalterada.

Os embargos, nesse ponto, revelam pretensão de rediscutir o mérito sob nova perspectiva argumentativa. Contudo, não se verifica contradição, obscuridade ou erro material que justifique a alteração do resultado.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, aos embargos apenas para suprir a omissão e esclarecer que a inexigibilidade do DIFAL em 2022, em razão da modulação fixada no Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal, não afasta a exigibilidade do adicional ao FECP, que possui fundamento normativo e base econômica próprios. Mantém-se, no mais, o acórdão embargado, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026